Tribunal: TJPA
Processo: 0875861-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875861-35.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PLEITO. PRAZO SUPERIOR A
90 DIAS.

DIREITO AO
AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA.
CONCESSÃO DO
WRIT.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – O art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, e o art. 169 da Lei nº 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, asseguram aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento;

II –
In casu
, a recorrida, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua
aposentadoria no dia 09/08/2018 e, após
123 (cento e vinte e três)
dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da
administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, acertadamente, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração;

III - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da

Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BENTES
,
concedeu a segurança
,
garantindo o afastamento da apelada do exercício
das funções do cargo público efetivo de “Professor Pedagógico-MAG.01”, sem prejuízo de sua remuneração, a contar de 09/11/2018.

Em resumo, na exordial (
Num. 3578508 - Pág. 1
/8)
, a patrona da apelada arguiu que a mesmo era servidora efetiva do Município de Belém desde o dia 01/01/1998, possuindo o cargo de
Professora – Magistério 01.

Salientou que a apelada requereu sua aposentadoria por tempo de serviço, entretanto, passados 123 (cento e vinte e três) dias, a administração municipal ainda não havia respondido ao pedido da recorrida.

Sustentou, em síntese, que a apelada possuía o direito de ser afastada de suas atividades após o 91º (nonagésimo primeiro) dia do seu requerimento de aposentadoria, tendo em vista o que preceitua a Lei Municipal nº 7.502/90.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada. concedendo a segurança em favor da recorrida (
Num. 3578576 - Pág. 1
/5).

Nas razões recursais (
Num. 3578592 - Pág. 1
/5), o patrono da apelante sustentou, em resumo,

que o pleito da recorrida não merecia acolhimento.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria única das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital (
Num. 3578595 - Pág. 1
).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3615430 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 3952191 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada, servidora efetiva do Município de Belém, de ser afastada de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbi
:

“Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;”

Além disso, o artigo 169 da Lei 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, estabelece também o seguinte:

“
Art. 169
- Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.”

No caso dos autos, verifica-se que a apelada comprovou ter protocolado seu requerimento administrativo de aposentadoria por tempo de serviço no dia 09/08/2018 e que, passados
123 (cento e vinte e três)
dias, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da
administração municipal.

Outrossim, não é razoável que a apelada, já tendo cumprindo todos os requisitos para aposentadoria fique à mercê da Administração Pública indefinidamente para que tenha seu direito garantido, sobretudo pela demora na análise do pleito se arrastar por tanto tempo por desídia da Administração.

Por conseguinte, em decorrência dos dispositivos legais supramencionados, entendo que a recorrida efetivamente faz jus ao afastamento do serviço público, sem prejuízo de sua remuneração.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POR OUTRO LADO, REFORMA DO JULGADO PARA NÃO INCLUIR NA REMUNERAÇÃO AS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria (ID. Num. 4173037 - Pág. 1). Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.

2, 3, 4 e 5. Omissis. (4772459, 4772459, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-25)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA POR PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO AFASTAMENTO IMEDIATO DAS FUNÇÕESATÉACONCLUSÃODO PROCEDIMENTO DEAPOSENTADORIA, SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O cotejo probatório anexado na Ação Mandamental demonstra que a Impetrante requereu no dia 21.10.2019 a sua aposentadoria voluntária especial (processo administrativo nº: 23517/2019), contudo, até o momento da impetração do mandamus (18.02.2020), ou seja, mais de 03 meses do pedido administrativo, ainda não havia obtido nenhuma resposta do Município de Belém.

2. A Lei Orgânica do Município assegura em seu art. 18, XXVIII, aos servidores públicos o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei. A Constituição Estadual no art. 323 está de acordo com os preceitos que constituem a matéria bem como não fere a autonomia legislativa do Município.

3.Omissis. (4209594, 4209594, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)”

Desta forma, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente nesta egrégia Corte de Justiça.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
10
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/05/2021